Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002680-26.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros
Agravada : SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Número do Protocolo : 1002680-26.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “Impugnação de Crédito” (Proc. no 1006088-36.2020.8.11.0040), oposta incidentalmente ao pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), pelos agravantes em relação ao crédito da SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., extinguiu a impugnação sem resolução do mérito por entender, com apoio em precedentes desta eg. Corte de Justiça, que os devedores/recuperandos não têm legitimidade para pleitear a majoração do seu débito perante determinada credora (cf. Id. no 76692970).
Os recuperandos/agravantes insistem na sua legitimidade para impugnar a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, dizendo que a literalidade do art. 8o da Lei no 11.101/2005 não deixa “espaço para hermenêutica”.
Enfatizam que a credora/agravada “ratificou sua concordância, requerendo a retificação da lista do administrador judicial”, daí porque, “tratando-se de direito disponível, o acolhimento é medida que se impõe” (cf. Id. no 76692956 - pág. 5).
Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que seja admitida sua legitimidade para pleitear o aumento do valor do crédito da agravada, “com imediata retificação do valor, para o montante de R$ 1.558.840,00”, e, de imediato, antecipação da pretensão recursal para permitir que a credora/agravada “exerça o seu direito de voto no valor de R$ 1.558.840,00 na classe II” (sic – cf. Id. no 76692956 - pág. 14).
É a suma.
A r. decisão agravada extinguiu a impugnação de crédito sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:
“Situando a questão, narra a inicial que o crédito objeto da presente impugnação originou-se do Contrato de Compra e Venda no18 -122/2019, firmando com a finalidade de fomentar o exercício da atividade agrícola desempenhada pelo grupo.
Dizem os impugnantes que, dentro do prazo estabelecido no art. 8o da LRF, a credora Sipal encaminhou à Administradora Judicial divergência, requerendo o acréscimo de R$ 332.740,00 (trezentos e trinta e dois mil , setecentos e quarenta reais) ao valor incialmente pelos recuperados, que foi de R$ 1.226.100,00 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil e cem reais), ambos classificados na garantia real.
Contudo, houve um erro material e constou na lista apresentada pela Administradora Judicial apenas o valor que deveria ser acrescido, ou seja, R$ 332.740,00 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais), classe dos créditos quirografários.
Com isso, requerem o acolhimento da presente impugnação de crédito para que seja retificada a relação de credores e passe a constar o valor de R$ 1.558.840,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e quarenta reais), bem como seja classificado como garantia real.
Regularmente intimada, a credora Sipal concorda expressamente com a impugnação apresentada.
Pois bem. Previamente ao exame do mérito propriamente dito, cumpre a este Juízo observar questão de ordem pública latente aos olhos no caso versado, senão vejamos.
De conformidade com o entendimento majoritário do E. Tribunal de Justiça deste Estado, a recuperanda não possui legitimidade ativa para postular a majoração do valor do seu débito, tratando-se de faculdade exclusiva do credor que, estranhamente no caso em exame, manteve-se inerte diante da decisão administrativa da Administradora Judicial, somente comparecendo a Juízo após ser intimada para manifestar-se sobre a impugnação apresentada pelos recuperandos, sem contudo, prestar informações pormenorizadas sobre seu suposto crédito a maior, consoante se infere do id. 42541109. (...)
Isto posto, reconheço a ilegitimidade ativa dos recuperandos para a presente impugnação de crédito e, via de consequência, julgo extinta o presente processo sem exame do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC” (cf. Id. no 76692970 – grifei e destaquei).
Como bem anotado pela MMa. Juíza, já é bastante estranho, “per se”, que os devedores/recuperandos apresentem impugnação para majoração de crédito - não só estranho, é descabido, por faltar-lhes legitimidade ativa –, mas mais latente, gritante, é a particularidade do caso, pois o crédito fora arrolado e quantificado pelo Administrador Judicial em R$ 333.540,00, e, mesmo tendo a credora permanecido inerte, os devedores pedem majoração dessa quantia para mais de R$ 1,5 milhão, ou seja, pedem quintuplicação do crédito.
E, depois da correta extinção do incidente por ilegitimidade ativa, os recuperandos interpõem recurso a esta Corte de Justiça apontando violação à regra do art. 8o da Lei no 11.101/2005 – sem qualquer menção à pretensão de majoração, e não minoração –, dizendo que, “tratando-se de direito disponível”, podem eles, recuperandos, assumir dívida cinco vezes maior, e, por fim, pedindo antecipação da pretensão recursal para garantir direito da credora de votar conforme o crédito majorado.
Primeiro, esta Corte realmente já decidiu que o devedor não detém legitimidade ativa para pleitear submissão do crédito aos efeitos recuperacionais, ou para pedir seja ele majorado, pois, como já decidiu o eg. STJ, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe”, e, “caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei”. O mesmo se aplica ao valor do crédito arrolado.
A propósito, o julgado do eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP” (STJ – 3a Turma – REsp 1571107/DF – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017).
E também o precedente desta Corte de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS PROPOSTA PELA RECUPERANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – FACULDADE DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme dicção dos artigos 7o e 9o da Lei n° 11.101/2005, a habilitação do crédito é providência que compete ao credor e não ao devedor, sendo, inclusive, uma faculdade daquele. II – O titular de crédito retardatário não tem direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores, conforme preceitua o § 1o do art. 10 da Lei no 11.101/2005” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1011474-41.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019).
É justamente por se tratar de direito disponível do credor que lhe é facultado impugnar ou não a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, ou pedir habilitação de crédito; trata-se, repito, de direito disponível do credor, e não do devedor, a quem não é dado simplesmente assumir dívida maior em detrimento de todos os outros credores, ainda mais quando evidente as distorções que a conduta causaria nos quóruns de votação na AGC.
A pretensão de aumento do passivo sujeito à recuperação se contrapõe a diversos dispositivos da Lei no 11.101/2005, como, e.g., o art. 51, §5o, que prevê que “o valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial”, e o art. 51-A, “caput” e §6o, que confere ao juiz prerrogativa de “nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente”, e prevê consequências “caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta”.
A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos; conforme apregoa o art. 47 da LRJ, embora ela tenha “por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor”, visa, em verdade, “permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”, ou seja, tem por finalidade última proteger direito coletivo que se sobrepõe ao individual, daí porque não se pode falar em direito disponível do devedor.
Aliás, tanto é verdade que, nos termos do art. 52, §4o, “o devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento”; a assunção de dívidas e aumento do passivo atinge diretamente a viabilidade econômica da recuperanda, requisito objetivo do plano recuperacional, cuja não aprovação implica convolação em falência (LRJ, art. 56, §8o).
Por fim, para além de tudo isso, o acolhimento do pedido antecipatório encontra óbice intransponível no art. 18 do CPC, que veda a defesa de direito alheio em nome próprio”, pois, como é bastante claro, o pleito visa permitir “que a agravada exerça o seu direito de voto no valor de R$ 1.558.840,00 na classe II” (sic – cf. Id. no 76692956 - pág. 14).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Considerando os contornos fáticos da pretensão à majoração do passivo, comunique-se à MMa. Juíza do feito, apenas para fins de ciência sobre o teor da presente decisão, e notifique-se também o Administrador Judicial, facultando-lhe manifestação se entender pertinente.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator